Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-45.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. A verba honorária deve representar, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda. Embargos parcialmente acolhidos.